Tribunal: TCU
Processo: 040.671/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2431/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento dos Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário e 1.266/2020-TCU-Plenário, ambos de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, originados da auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar o grau de auditabilidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB); Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 70 a 72, acerca dos seguintes itens: i) da análise da Portaria RFB 4, de 22 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o Protocolo de Auditabilidade da Administração Tributária e Aduaneira, conjugando-se, ainda, com os Convênios específicos entre a RFB e a Controladoria Geral da União - CGU (Convênio no 3/2020/SE) e entre a RFB e o Tribunal de Contas da União (TC Processo 038.168/2020-2 ), colhe-se que os problemas e os riscos identificados na auditoria operacional realizada foram superados ou suficientemente mitigados (item 9.1 do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário ); ii) a RFB realizou as ações ao seu alcance para, em conjunto com as Portarias Cotec 4/2017 (formas e critérios de segurança da informação para o acesso a dados da RFB por órgãos convenentes ou por órgãos e entidades da Administração Pública Federal) e 21/2020 (procedimentos de segurança da informação a serem adotados para entrega de documento eletrônico em formato digital, protegidos ou não por sigilo fiscal, a órgãos, entidades, autoridades ou cidadãos), dar cumprimento à determinação 9.2.4 do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário , a despeito de não ter enviado a este Tribunal plano de ação detalhado para o seu cumprimento (item 9.2.5 do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário ); iii) o Ministério da Economia não implementou a recomendação constante do item 9.3.11 1.174/2019-TCU-Plenário (divulgação ativa da memória de cálculo e da descrição metodológica referente às estimativas apresentadas pela RFB); iv) cabe ao Comitê Central de Governança de Dados da Administração Pública Federal (CCGD) editar regras de compartilhamento de dados, motivo pelo qual se torna insubsistente a recomendação estabelecida no item 9.3.9 do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário (recomendação ao Ministério da Economia para estabelecer mecanismos de acesso a dados de forma menos onerosa possível); e v) a Portaria RFB 2.189/2017 foi revogada pela Portaria RFB 167, de 14/4/2022, tornando, no caso concreto, insubsistente a recomendação assinada no item 9.3.10 do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário (recomendação ao Ministério da Economia para avaliar a constitucionalidade e a legalidade da Portaria MF 457/2016 e da Portaria RFB 2.189/2017, que estabeleceram a venda de acesso para terceiros, pelo Serpro, de dados e informações constantes dos cadastros públicos a que tenha acesso); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.1 e 9.2.4 do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário e do item 9.2 do Acórdão 1266/2020-TCU-Plenário ; b) considerar implementadas as recomendações dos itens 9.3.4, 9.3.6 e 9.3.12 do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário e do item 9.3 do Acórdão 1266/2020-TCU-Plenário ; c) considerar em cumprimento a determinação do item 9.2.5 do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário ; d) considerar em implementação as recomendações dos itens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.8 do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário ; e) considerar parcialmente cumpridas as recomendações dos itens 9.3.5 e 9.3.7 do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário ; f) considerar não implementada a recomendação do item 9.3.11 do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário ; g) considerar não aplicáveis as recomendações dos itens 9.3.9 e 9.3.10 do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário ; h) autorizar a autuação de novo processo para prosseguir o monitoramento do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário ; i) comunicar ao Ministério da Economia e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a prolação do presente Acórdão, encaminhando-lhes cópia desta deliberação e da instrução à peça 70; e j) apensar definitivamente este processo ao TC 021.258/2018- 0, encerrando o presente monitoramento, nos termos do art. 169, I, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 040.671/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTrib). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.